Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703726-80.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito tramita sob a relatoria da exma. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, de modo que este relator atuou apenas como designado, nos termos do acórdão de ID 52025124. Assim, as questões suscitadas pelas partes devem ser decididas pela relatora originária. Desse modo, à secretaria para que faça os autos conclusos à exma. Desembargadora Relatora. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator